Tribunal: TJSP
Processo: 1001287-98.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
r Municipal no 2.364/2005) - Demonstração nos autos de que a autora exerce função de psicóloga, fazendo jus ao adicional grau médio (20%) - Termo inicial do pagamento deve ser a data de confecção do laudo pericial, atestando as condições insalubres a que está exposto o servidor, em conformidade com o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS - Sentença de procedência parcialmente reformada para alterar o termo inicial da condenação – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001287-98.2019.8.26.0459; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Pitangueiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

Pitangueiras

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2022

Data de publicação:

16/12/2022

Ementa:
APELAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - CARGO PSICÓLOGO - GRAU MÉDIO 20% (Lei Complementar Municipal no 2.364/2005) - Demonstração nos autos de que a autora exerce função de psicóloga, fazendo jus ao adicional grau médio (20%) - Termo inicial do pagamento deve ser a data de confecção do laudo pericial, atestando as condições insalubres a que está exposto o servidor, em

Ementa:
APELAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS - CARGO PSICÓLOGO - GRAU MÉDIO 20% (Lei Complementar Municipal no 2.364/2005) - Demonstração nos autos de que a autora exerce função de psicóloga, fazendo jus ao adicional grau médio (20%) - Termo inicial do pagamento deve ser a data de confecção do laudo pericial, atestando as condições insalubres a que está exposto o servidor, em conformidade com o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 413/RS - Sentença de procedência parcialmente reformada para alterar o termo inicial da condenação – Recurso provido.